Tribunal: TJPA
Processo: 0846144-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846144-75.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Apelação Cível. Omissão e Obscuridade. Não configuradas. Embargos rejeitados.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que conhece e dá provimento ao recurso de apelação declarando a validade do crédito tributário impugnado;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC;

3- A conclusão do julgado é de que a empresa procedeu operações interestaduais na condição de contribuinte, conforme registrado em sua inscrição estadual; cabendo-lhe o recolhimento do DIFAL, pois caracterizada a hipótese do inciso VII, alínea “a” do art. 155 da Constituição Federal, vigente à época; afastando a aplicação de precedentes que versam sobre o DIFAL para consumidores não-contribuintes;

4-
A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os produtos comprados foram tributados com a alíquota interna na unidade federal de origem, e não com a alíquota reduzida decorrente de sua condição de contribuinte, conforme os termos do § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS)
;

5- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

6- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

7- A obscuridade que autoriza a oposição de embargos se dá quando a fundamentação do julgado carece de clareza tornando difícil sua exata interpretação. Não se pode dizer obscura uma decisão simplesmente por conta de a parte não compreender o porquê da questão;

Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, a teor do art. 1.025 do CPC;

8-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC; § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária de seu plenário virtual, realizada no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 20349671) opostos por
MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A
em face de acórdão (Id. 20119573) que conhece e dá provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, a embargante sustenta: a) omissão no julgado que deixou de observar que a inscrição estadual perante a SEFA/Pará em nome da Embargante se deu indevidamente de ofício, o que consiste na ausência de observância e de aplicação do teor do artigo 373, inciso II, do CPC; bem como sobre a descrição da infração e da fundamentação legal do Auto de Infração que deu origem à CDA ora guerreada; ainda quanto à aplicação do que restou consignado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.628/STF e do Tema 1093 do STF; b) obscuridade no acórdão, uma vez que não se pode compreender de qual modo poderia ser imputado à Embargante a suposta manobra cometida por ela, indicada pelo Estado; c) prequestionamento da matéria.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja negado provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, restabelecendo-se a sentença originalmente proferida e com a majoração da condenação em honorários advocatícios, com fulcro nos §§1º, 3º e 11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões (Id 20574515) em que o Embargado sustenta que segundo o art. 136 do RICMS/PA, a inscrição no Cadastro de Contribuintes se dá sempre a requerimento do interessado e por meio de formulário próprio, após o qual empresa se submete a vistoria para verificação do cumprimento dos requisitos enumerados na legislação e que a empresa embargante passou um bom tempo com a inscrição ativa, que foi utilizada nas operações de aquisição de mercadorias e bens de uso/consumo, pagando alíquota menor. Ainda, que não cabe aplicação do Tema 1093/STF para o consumidor contribuinte.

Pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A.
em face de acórdão que conhece e dá provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta omissão do julgado tendo em vista:

1- A não observância de que a inscrição estadual perante a SEFA/PA em nome da Embargante se deu indevidamente de ofício, o que consiste na ausência de observância e de aplicação do teor do artigo 373, inciso II, do CPC.

Sobre a inscrição estadual da embargante, o acórdão se pronuncia nos seguintes termos:

“A apelada entende que não deve ser responsabilizada pelo imposto, pois, seu objeto social não alberga mercancia, porquanto lhe cabe apenas a administração e exploração econômica do shopping center, bem como a prestação de serviços de administração e gestão de estacionamentos, próprios ou arrendados.

Constato a veracidade da informação sobre o objeto social da apelada, conforme se observa no art. 3º do Estatuto Social da empresa. Por outro lado, conforme narrado pela própria autora/apelada, ela possuía cadastro na SEFA como contribuinte e, quando procedeu o requerimento de baixa da sua indevida inscrição estadual, foi instaurada auditoria fiscal que culminou com a lavratura de auto de infração em questão que aponta o não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre a compra de bens de uso e consumo e materiais que compõem seu ativo permanente, no período de abril de 2012 a maio de 2015.

O que se conclui, dos fatos narrados, bem como pela documentação acostada aos autos, é que, no período em que a empresa se encontrava cadastrada como contribuinte do ICMS, procedeu operações interestaduais. Nesse passo, cabia-lhe o recolhimento do DIFAL, pois caracterizada a hipótese do inciso VII, alínea “a” do art. 155 da Constituição Federal, vigente à época. Constatada a inadimplência, foi lavrado o auto de infração.

Em que pese o objeto social da empresa, que lhe permite a condição de não contribuinte do imposto, a realidade, à época, era outra, porquanto seu registro na SEFA era de contribuinte.

Assim, para afastar a responsabilidade que lhe foi imposta pelo FISCO, cabia à autora comprovar que os produtos comprados foram tributados com a alíquota interna na unidade federal de origem, e não com a alíquota reduzida decorrente de sua condição de contribuinte, conforme os termos do § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS). Senão vejamos:

“Art. 14. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

(...)

§ 4º Equipara-se a contribuinte, para o efeito de cobrança do imposto referente ao diferencial de alíquota, qualquer pessoa jurídica, que adquira mercadorias ou serviços, em outra unidade federada, com carga tributária correspondente à aplicação de alíquota interestadual, destinando-os ao ativo permanente, uso ou consumo.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando o adquirente comprovar que os bens, mercadorias ou serviços foram tributados pela alíquota interna na unidade federada de origem, com os seguintes documentos, alternativamente:

I - Nota Fiscal complementar emitida pelo remetente;

II - declaração do remetente, devidamente visada pela autoridade fiscal a que estiver circunscrito, de que o imposto foi corretamente debitado em seus livros fiscais, com carga tributária correspondente à aplicação da alíquota interna.”
(Grifamos)

A autora, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova de constituição de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, I do CPC; prevalecendo, a presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Da simples leitura do trecho em epígrafe, descarta-se a tese de omissão nesse ponto, pois a conclusão é de que a empresa não cuidou de comprovar o direito alegado em conformidade com as disposições do § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS). Quanto à afirmação de que a inscrição estadual da empresa como contribuinte fora feita de ofício pela Administração, é tese que não foi apreciada pela sentença recorrida e que não se sustenta porquanto a inscrição é feita mediante cadastro pela própria empresa solicitante, conforme se depreende dos artigos 131 a 136 do Decreto Estadual em comento.

2- A descrição da infração e da fundamentação legal do Auto de Infração que deu origem à CDA ora guerreada

Esse tópico foi abordado no
decisum
embargado nos termos a saber:

“O AINF é firmado nos seguintes dispositivos constitucionais e legais:

Constituição Federal

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII
- em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: (Redação anterior à EC 87/15)

a)
a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; (Redação anterior à EC 87/15)

b)
a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; (Redação anterior à EC 87/15)

VIII
- na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; (Redação anterior à EC 87/15)”

Decreto 4.676/2001 (RICMS)

“Art. 14. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

(...)

§ 4º Equipara-se a contribuinte, para o efeito de cobrança do imposto referente ao diferencial de alíquota, qualquer pessoa jurídica, que adquira mercadorias ou serviços, em outra unidade federada, com carga tributária correspondente à aplicação de alíquota interestadual, destinando-os ao ativo permanente, uso ou consumo.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando o adquirente comprovar que os bens, mercadorias ou serviços foram tributados pela alíquota interna na unidade federada de origem, com os seguintes documentos, alternativamente:

I - Nota Fiscal complementar emitida pelo remetente;

II - declaração do remetente, devidamente visada pela autoridade fiscal a que estiver circunscrito, de que o imposto foi corretamente debitado em seus livros fiscais, com carga tributária correspondente à aplicação da alíquota interna.

(...)

Art. 22. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I - a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

II - a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.

Parágrafo único.
Quando os bens e serviços a que se refere o
caput
forem adquiridos por contribuintes localizados em território paraense, caberá ao Estado do Pará o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual
.

(...)

Art. 35. A base de cálculo do ICMS, para efeito do recolhimento da diferença de alíquotas, é o valor da operação ou prestação na unidade federada de origem, constante no documento fiscal.

§ 1º O imposto a ser recolhido corresponderá à diferença entre a alíquota interna, estabelecida neste Estado para as operações ou prestações, e a interestadual aplicável na unidade federada de origem.

§ 2º O imposto será devido na forma prevista no parágrafo anterior, ainda que no documento fiscal de origem constem as seguintes irregularidades:

I - documento fiscal sem destaque do imposto por erro ou omissão, bem como em virtude de isenção ou não-incidência reconhecidas ou concedidas sem amparo constitucional pela unidade federada de origem;

II - documento fiscal com destaque do imposto a maior, inclusive em razão de ter sido adotada, indevidamente, a alíquota interna da unidade federada de origem.

(...)

Art. 108
. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

I - no ato da saída dos produtos primários pelo produtor ou extrator;

II - até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da entrada de bens e serviços em território paraense, em relação às operações em que couber diferença de alíquota prevista no inciso VII, § 2º, do art. 155, da Constituição Federal
.” (Grifo nosso)

Antes da Constituição de 1988, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final (contribuinte ou não), aplicava-se a alíquota do Estado de origem para cálculo do ICMS, e o imposto era devido integralmente a esse Estado.

Com o evento da CF/88, foi criado o ICMS-Difal, sendo mantida a lógica anterior apenas para as operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Para as operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte, foram estabelecidas duas competências distintas para o ICMS: ao Estado de origem, a competência para o ICMS calculado com base na alíquota interestadual (definida em Resolução do Senado); e, ao Estado de destino, a competência para o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

Posteriormente, a Emenda Constitucional 87/2015 instituiu o ICMS-Difal incidente também nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, alterando os supracitados incisos VII e VIII da Constituição Federal. Vejamos:

“VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;

VIII
- a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

a)
ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

A alteração da EC 87/2015 não interfere nas operações e prestações interestaduais efetuadas por contribuintes do imposto, tendo em vista que já era estabelecida a divisão de alíquotas para essa categoria, conforme já exposto.”

Por certo, não há se falar em omissão também nesse ponto. Foram observados todos os dispositivos legais citados no AINF que originou a CDA; tendo, a conclusão do julgado se dado em observância da condição da embargante como contribuinte do ICMS, o que, também, refuta a aplicação do que restou consignado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.628/STF e do Tema 1093 do STF, precedentes que tratam de situação de consumidor não-contribuinte.

A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido no recurso de apelação. Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

No que se refere à suposta obscuridade do acórdão, a embargante suscita justificando que não se pode compreender de qual modo poderia ser-lhe imputada a suposta manobra cometida por ela, indicada pelo Estado.

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos se dá quando a fundamentação do julgado carece de clareza tornando difícil sua exata interpretação. Não se pode dizer obscura uma decisão simplesmente por conta de a parte não compreender o porquê da questão. O acórdão mostra-se cristalino em seus termos e conclusão de que, na condição de contribuinte de ICMS, a embargante deve recolher o imposto, ou comprovar que não tenha se valido dessa condição quando da efetivação das transações, para ter o amparo legal, conforme bem delineado.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024